Tribunal: TJMT
Processo: 1014570-16.2022.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014570-16.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JHORDAM HENRIQUE ALVES KENF VIEIRA - CPF: 051.858.241-82 (RECORRENTE), MATHEUS AGUIRRA DE MORAES - CPF: 098.836.829-30 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1014570-16.2022.8.11.0003

Origem:
2o Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Parte Recorrente(s):
Jhordam Henrique Alves Kenf Vieira

Parte Recorrida(s):
Banco Safra S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
15/05/2023 a 19/05/2023

Ordem na pauta:
33

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA
- FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO -
FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ
-
TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – RESSARCIMENTO DEVIDO – DANOS MORAIS
RECONHECIDOS
E
FIXADOS NESTA INSTÂNCIA
EM 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL -
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

As instituições financeiras têm o dever de proporcionar ambientes seguros e protegidos, mediante adoção de medidas suficientes a evitar fraudes no âmbito de suas correspondentes operações, com ampla transparência e informações suficientemente claras para que os consumidores não sejam lesados, conforme dispõem os arts. 4o, I, alínea “d”, 6o, e 8o, todos do CDC, sob pena de reconhecimento de fortuito interno, e, consequente obrigação em reparar danos morais suportados pelo consumidor.

Evento danoso caracterizado em razão da responsabilidade objetiva da instituição financeira, que responde nos casos de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença que julgou improcedente a pretensão exordial, que visava à condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais, em decorrência da prática de fraude por meio de aplicativo de mensagem.

O reclamante, em suas razões recursais,
requer a fixação de indenização por danos materiais e morais,
por entender que houve ato ilícito ensejador dos danos extrapatrimoniais.

Contrarrazões apresentadas no id. 158942235.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois a declaração de hipossuficiência acostada aos autos possui presunção de veracidade, considerando que a recorrida não traz aos autos qualquer documento apto a ilidir seu conteúdo.

Da análise dos autos, a parte autora
sustenta que
recebeu, através de seu número de
WhatsApp
, contato supostamente da instituição bancária, por pessoa se passando como gerente, em que lhe foi ofertado o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de empréstimo.

Verifica-se que, no diálogo travado entre a suposta preposta da instituição financeira ré e o autor, o mesmo contém aparência de verdade, pois há confirmação de dados pessoais e da empresa do recorrente, acompanhado de propaganda de instituição de crédito (Ágil Contabilidade) – Id. 158942216.

O empréstimo ofertado na abordagem tem finalidade de capital de giro, bem como, no documento de Id. 158942214, se verifica tela com a logo da instituição bancária recorrida, levando o reclamante a erro.

No caso dos autos, é possível identificar, também, a cautela do reclamante, uma vez que no diálogo do dia 31/12/2021 (158942217 – pág. 05), um dia depois da abordagem pela suposta gerente, ele pede para que seja fornecido alguma comprovação para legitimar a contratação, e tem como resposta o envio do endereço da agência bancária e a informação de que a conversa esta protegida pela lei n. 13.709/2018, legislação que trata sobre proteção de dados pessoais.

Por fim, o reclamante recebeu a informação de que, para finalizar a contratação do empréstimo, deveria realizar o pagamento
R$ 1.753,33 (mil, setecentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos), relacionado a taxas bancárias que lhe seriam restituídas ao receber a quantia total em sua conta.

Da análise dos autos, entendo ter ficado comprovada total falha na segurança dos serviços fornecidos pela instituição financeira, por culpa atribuível exclusivamente à mesma, de modo que caberia a ela a adoção das cautelas necessárias, bem assim aperfeiçoar seus sistemas operacionais, evitando vazamentos de dados, como o em exame, dentre outros atos que tenham por objetivo dar segurança e proteção aos consumidores nos moldes proclamados pela legislação consumerista.

Assim, os fatos deste caso concreto atraem a incidência da Súmula 479 do STJ, segundo a qual
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Assim, merece a reforma a sentença de primeiro grau, pois evidenciada a falha na prestação do serviço.

Por isso, faz jus o reclamante ao ressarcimento do montante despendido sob a promessa de que lhe seria restituído ao final, cabendo a condenação da parte ré ao reembolso do valor de R$ 1.753,33 (mil, setecentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos).

Com relação aos danos morais, entendo que também é o caso de aplicá-los, haja vista que os aborrecimentos, frustrações e receios sofridos pela demandante, relativamente à fraude bancária, sobre a qual o banco requerido tentou se eximir, foram muito além de meros aborrecimentos.

Importante registrar também que se aplica a este caso a teoria do risco do empreendimento, uma vez que a demandada, exercendo atividades que visam lucro, deve suportar os eventuais prejuízos decorrentes do fornecimento de seus serviços, independentemente de culpa, nos termos do que preconiza o art. 14 do CDC.

Diante dessas considerações, entendo que a fraude consistente na simulação de empréstimo por terceiro fraudador não rompe o nexo de causalidade entre o dano experimentado e as condutas da instituição financeira, nos termos do que dispõe o art. 927, § único, do Código Civil.

Neste caso, trata-se de dano moral
in re ipsa
, o qual está vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados causadores de ofensa moral à pessoa são presumidos, independendo, portanto, de prova.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) é a mais adequada para responder à hipótese, eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com a jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U. 1006199-67.2021.8.11.0013,
julg. em
29/09/2022; N.U. 1034349-50.2021.811.0001, julg. em 23/08/2022).

Pelo exposto
,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
,
a fim de reformar a sentença recorrida para julgar procedentes os pedidos iniciais, para:

I)

Condenar
a reclamada ao ressarcimento do valor de
R$ 1.753,33 (mil, setecentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação;

II)

C
ondenar
a reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a títul
o de danos morais,
acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça).

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023